Tribunal: TJMT
Processo: 8014911-29.2013.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014911-29.2013.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 629.457.851-53 (RECORRENTE), ALESSANDRA NEVES DE SOUSA - CPF: 006.963.471-80 (ADVOGADO), ADEMAR ARI (RECORRIDO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MATERIAL. ARRENDAMENTO DE PASTO. CONTRATO VERBAL. AUTOR ALEGA QUE O RECLAMADO SOLTOU 05 GADOS SEUS NA ESTRADA. PREJUÍZO MATERIAL ANTE A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS. FATOS CONTROVERTIDOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se os animais pertencentes ao autor foram soltos na estrada quando estavam sob os cuidados do Réu, fato que ensejou prejuízo financeiro ao dono dos animais, devendo este ser ressarcido pelo causador do dano.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020